Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733362-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES LEMES PRADO AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA DAS DORES LEMES PRADO contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial (0721435-30.2022.8.07.0007), ajuizada em desfavor de THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES E OUTROS. A decisão agravada declarou extinto o feito em relação à Thiago dos Santos Melo Alves (ID 50062274 – pág. 101/103): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES em que alega, em síntese: ilegitimidade passiva, sustentando que a fiança prestada foi feita de maneira ilícita, eis que sem a outorga uxória de sua cônjuge. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No caso, verifico que a execução está fundada em contrato de locação firmado em 18/09/2021. Verifico que o devedor THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES se casou em regime de comunhão parcial de bens em 07/07/2021 (conforme certidão de casamento acostada ao ID 160612127), de modo que para figurar como fiador deveria ter havido a autorização do cônjuge, conforme preceitua o artigo 1.647, III do Código Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA E FIADOR. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIANÇA DECLARADA NULA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO QUANTO AO EXECUTADO FIADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. 3. Assim, a despeito de o executado fiador pretender a imediata exclusão do feito, revelase escorreita a decisão agravada que determinou sua manutenção no polo passivo da demanda, por prudência e cautela, até o trânsito em julgado da ação declaratória ou até o transcurso do prazo de suspensão do feito executivo com relação ao executado pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339643, 07024220320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, verifico que o executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo, diante da ausência de anuência do cônjuge para prestar fiança, contrariando a disposição do artigo 1.647, III do Código Civil. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva em face de THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES. Desse modo, com fundamento no artigo 485, VI do CPC declaro extinto o feito com relação à THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa ao patrono do referido devedor, os quais deverão ser cobrados em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Traslade-se cópia da presente decisão para os embargos à execução correlatos. No mais, a devedora SIMONE DOS SANTOS SOUZA foi citada por edital, porém, constituiu advogado nos autos e apresentou embargos à execução. Sendo assim, verifico que apenas não houve o comparecimento de ALVES CLINICA MEDICA POPULAR LTDA, de modo que diante da citação por edital da referida pessoa jurídica, os autos devem ser remetidos à Defensoria Pública. Preclusa a presente decisão, exclua do polo passivo THIAGO DOS SANTOS MELO ALVES.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 50062274 – pág. 106/107), os quais foram rejeitados (ID 50062274 – pág. 116): “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 165306313, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Em verdade, requer o embargante reanálise de matéria já analisada na r.decisão em sede de exceção. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se” Nesta sede recursal, a exequente pede a reforma da decisão agravada no sentido de manter válida e eficaz a fiança, tendo em vista que o fiador não poderá se beneficiar de sua própria torpeza. Aduz que o agravado, na exceção de pré-executividade oposta, suscitou sua ilegitimidade passiva, com base na alegação de não autorização de sua cônjuge no contrato. Defende que a referida alegação em momento algum conseguiu descaracterizar a liquidez, certeza e exigibilidade dos valores por ela reclamados na inicial, visto que a ausência da assinatura de seu cônjuge, bem como sua anuência no contrato de locação foi por falta deliberada da verdade e informação do devedor avalista da existência do seu cônjuge, o que não retira sua legitimidade processual. Alega que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza. Sustenta que se o garante assume um débito sem mencionar a existência de cônjuge, não pode, depois, valer-se do argumento injustificadamente omitido e alegar que o aval é nulo porque é casado e o cônjuge não anuiu à época da contratação. Isso é agir com má-fé, violando todas as diretrizes éticas do Direito. Esclarece ainda que o contrato foi assinado e reconhecida firma pelo recorrido, cabendo a este, no momento da assinatura, informar seu real estado civil (o que não fez) e, caso o contrato estivesse com inconsistências, requerer as devidas alterações. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e a parte recolheu o preparo (ID 50062272 – pág. 2). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator